Tribunal: TCU
Processo: 030.144/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10702/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.144/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Henrique Machado dos Santos (XXX.989.320-XX); Igor Luan Olioni de Oliveira (XXX.667.930-XX); Keli Avila dos Santos (XXX.608.050-XX); Leonardo Schabbach (XXX.250.590-XX); Lucas Campos Maltez (XXX.326.185-XX); Maria Odete da Rosa Pereira (XXX.162.970-XX); Marlon Borges Pestana (XXX.693.040-XX); Raquel Cunha Pickersgill (XXX.751.740-XX); Tony Leandro Rezende da Silveira (XXX.070.290-XX); Vivian Castro de Miranda (XXX.271.880-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.